Tribunal: TJDFT
Processo: 0711730-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PROPOSITURA DE AÇÃO INDIVIDUAL COM A FINALIDADE DE DEFENDER, EM NOME PRÓPRIO, DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. PARTE AUTORA DESTITUÍDA DE LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.
1. Nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil, [n]inguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
2. No sistema processual brasileiro, a legitimidade ativa para defesa dos direitos difusos e coletivos emerge de norma legal, a exemplo da Lei n. 7.347/1985 e da Lei no 8.078/1990.
3. Observado, no caso concreto, que os autores, na qualidade de integrantes do Programa Médicos pelo Brasil, ajuizaram a ação de conhecimento com o objetivo de tutelar direitos difusos e coletivos em benefício da coletividade de participantes do programa, de forma transindividual, tem-se por correta a resolução do processo, sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, c/c artigo 330, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porquanto não ostentam legitimidade extraordinária, assegurada pela Lei no 7.347/1985 ou outra norma legal.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.